Tribunal: TJSP
Processo: 2223086-21.2019.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Corrupção passiva
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Correição parcial – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado – Informações judiciais no sentido de que a instauração do incidente seria precipitada na fase inicial da ação penal, especialmente em razão da ausência de sinais que apontassem para a falta de higidez mental do acusado – Decisão judicial que deve ser mantida –

Ementa:
Correição parcial – Recurso interposto contra decisão que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental do acusado – Informações judiciais no sentido de que a instauração do incidente seria precipitada na fase inicial da ação penal, especialmente em razão da ausência de sinais que apontassem para a falta de higidez mental do acusado – Decisão judicial que deve ser mantida – Condução da atividade probatória que está inserida na esfera de discricionariedade do magistrado, sendo a ele reservado, por lei, o papel de destinatário final das provas – Não demonstração de erro ou abuso imanentes à decisão judiciária ora impugnada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Correição Parcial
Criminal no 2223086-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que
é corrigente CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, é corrigido JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2223086-21.2019.8.26.0000
2
Voto no 14852
Correição Parcial no 2223086-21.2019.8.26.0000
Comarca
: Sorocaba
Corrigente : CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA
Corrigido
: MM. Juiz de Direito da Comarca

Correição parcial Recurso interposto contra decisão que
indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental
do acusado Informações judiciais no sentido de que a
instauração do incidente seria precipitada na fase inicial da
ação penal, especialmente em razão da ausência de sinais
que apontassem para a falta de higidez mental do acusado
Decisão judicial que deve ser mantida Condução da
atividade probatória que está inserida na esfera de
discricionariedade do magistrado, sendo a ele reservado,
por lei, o papel de destinatário final das provas
Não
demonstração de erro ou abuso imanentes à decisão
judiciária ora impugnada Recurso desprovido.
Trata-se de correição parcial, com pedido de liminar, interposta
por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, por meio de seu i. Advogado
Dr. Hélio da Silva Sanches, contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba que indeferiu
o pedido de instauração de incidente de insanidade mental nos autos
da Ação Penal no 1507226-58.2019.8.26.0602.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2223086-21.2019.8.26.0000
3
Narra o i. Advogado que, ao apresentar a resposta à acusação,
requereu a instauração de incidente de insanidade mental para aferir o
grau de imputabilidade do réu CARLOS à época dos fatos a ele
atribuídos, providência indeferida pelo d. Juízo da Vara de origem.
Contra essa decisão foi ajuizada a presente correição parcial,
por meio da qual o i. Advogado afirma que a r. decisão judicial ora
impugnada
causou
inversão
tumultuária
no
processo,
consubstanciando error in procedendo, “já que existem fundados
indícios acerca do comprometimento da higidez física do corrigente,
haja vista que é absolutamente incomum a membro do Poder
Judiciário adotar conduta incompatível com sua profissão, como
ocorrera com o corrigente, máxime se levarmos em consideração que
passa por diversas fases em concurso público, sendo a derradeira
destinada a avaliação social”.
Dessa forma, requer a esta Corte que seja determinada a
“submissão do corrigente [CARLOS] ao indispensável exame de
insanidade mental, a fim de aferir-se o grau de imputabilidade
apresentado à época dos fatos, evitando-se, assim, inversão
tumultuária do feito e, consequentemente, irremediável prejuízo à
defesa técnica do corrigente”.
A liminar foi indeferida às fls. 75/78.
A correição parcial foi regularmente processada, com a juntada
das informações de estilo (fls. 84/87).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2223086-21.2019.8.26.0000
4
A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
indeferimento da correição (fls. 90/91).
É o relatório.
O pedido de correição deve ser indeferido.
CARLOS, escrevente técnico judiciário deste Tribunal de
Justiça, foi denunciado por violação, em concurso material, ao art.
317, caput, (por seis vezes) e art. 171, caput, e § 4o, cc. art. 61, II,
alínea “g”, cc. art. 14, II (por duas vezes), todos do Código Penal.
Durante a instrução processual, em sede de resposta à
acusação, o i. Advogado de CARLOS requereu a instauração de
incidente de insanidade mental, medida indeferida pelo d. Julgador de
Primeiro Grau sob os seguintes fundamentos (fls. 71/72):
“Ainda, não há que se falar em instauração do incidente de insanidade mental,
pois no presente momento, não há qualquer elemento que traga incerteza quanto à higidez
mental do denunciado. Necessária instrução criminal. Lembre-se que o acusado é ex-
servidor do Poder Judiciário, sendo certo que vinha desempenhando suas funções
normalmente até a ocorrência dos fatos.”
Ao encaminhar as informações a este Tribunal de Justiça, o d.
Julgador da vara de origem esclareceu ser “inoportuno o deferimento
[do incidente], em razão da fase incipiente em que se encontra o
processo. Não há nos autos qualquer elemento, mínimo que seja a
apontar ausência de higidez mental do denunciado. Inexistem laudos,
atestados ou mesmo declarações nesse sentido. Ademais, o
corrigente desempenhou as funções de escrevente técnico judiciário,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2223086-21.2019.8.26.0000
5
no 2o Ofício Criminal desta Comarca, normalmente, até a data em que
lavrada portaria, para apurar eventuais condutas de cunho delituoso,
que resultou na sua prisão preventiva. Necessária, portanto, acurada
instrução processual”.
Correta a r. decisão judicial ora impugnada.
Como se sabe, o art. 400 § 1o do CPP possibilita ao juiz
indeferir as provas que considerar “irrelevantes, impertinentes e
protelatórias”.
Ao tratar da matéria, NUCCI1 leciona que não cabe ao julgador
“deferir a realização de qualquer espécie de prova considerada
irrelevante (desnecessária para a apuração da verdade relacionada à
imputação), impertinente (desviada do foco principal da causa,
embora possa ser importante para outros fins) ou protelatória (repetida
ou já demonstrada por outras provas anteriormente produzidas)”.
De fato, a condução da atividade probatória está inserida na
esfera de discricionariedade do magistrado, sendo a ele reservado,
por lei, o papel de destinatário final das provas.
É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca
da matéria. Confira-se:
“O parágrafo 1o do artigo 400 do Código de Processo Penal confere ao
magistrado a condição de destinatário final das provas e, pelo princípio do livre
convencimento motivado, pode ele indeferir de forma fundamentada as providências que
considerar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, não estando obrigado a produzir
outras provas quando já se encontra suficientemente instruído diante dos elementos
1 Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.
871.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Correição Parcial Criminal no 2223086-21.2019.8.26.0000
6
probatórios existentes nos autos”. (RHC 73.215/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, 6a T., julgado em 06/10/2016, DJe 21/10/2016).
Dessa forma, não estando comprovado o erro ou o abuso
imanentes à decisão judiciária ora impugnada, da qual resultaria a
propalada inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do
processo conforme art. 211 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça2 , o pedido de correição parcial deve ser indeferido.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO à presente
correição parcial.
OTAVIO ROCHA
Relator
2 RITJSP “Art. 211. Cabe correição parcial, no processo penal, para a emenda de erro ou abuso que importe inversão tumultuária
dos atos e fórmulas processuais, quando não previsto recurso específico.”